Tribunal: TJPA
Processo: 0805420-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805420-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROOSEVELT DE NAZARE SILVA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
121, §2º, I e IV, DO CPB
– DELITO OCORRIDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM ABRIL/2021 – PACIENTE FORAGIDO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE REQUISITOS NO DECRETO PREVENTIVO POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)”.

3.

Contemporâneos devem ser os motivos que justifiquem a custodia cautelar e não a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

4.

“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 31/05/2021)”.

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Magno Edson Roxo de Souza, em favor do nacional ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA, contra ato do douto juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que foi decretada a prisão preventiva do paciente em decisão que alega ser teratológica, por não se encontrar pautada em fatos atuais, sustentando que o evento delituoso ocorreu no dia 18/12/2017 e a decisão que decretou a custódia preventiva em 14/04/2021, passados 03 (três) anos da data do fato.

Sustenta ausência de requisitos legais a fundamentar o decreto preventivo, bem como naquela que negou o pedido de revogação, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 5577841 houve o indeferimento da liminar em decisão do ilustre Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, que requisitou informações, sendo prestadas na Id 5617219, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem, Id 5736100.

Em seguidas redistribuições, firmaram suspeição os Desembargadores Vânia Lúcia Silveira (Id 5405751), Mairton Marques Carneiro (Id 5406908), Rômulo José Ferreira Nunes (Id 5415730), Rosi Maria Gomes de Farias (Id 5460580), Maria Edwiges de Miranda Lobato (Id5912004) e Vania Fortes Bitar (Id 6487881).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROOSEVELT DE NAZARÉ SILVA, sustentando-se às teses de ausência dos requisitos legais e contemporaneidade nas decisões que decretou e que negou o pedido de revogação da custódia preventiva imposta ao paciente.

Revelam os documentos juntados com a impetração, que o paciente, que é policial militar, foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimou o advogado ARNALDO LOPES DE PAULA, fato ocorrido no dia 18/12/2017.

Em preliminar, destaco que o juízo, ao prestar informações, relata que “10. Os autos se encontram na fase de recebimento de denúncia e análise dos embargos que foram recebidos por este juízo como reiteração ao pedido de revogação da prisão preventiva”, o que ensejou manifestação da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem, por indevida supressão de instância.

Contudo, conheço da ordem e afasto possível supressão, aliando-me ao entendimento do c. STJ, como segue: “ .... a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, firmou o entendimento de que a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a concomitante impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita imediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP, ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).

Sustenta o impetrante ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva, que não foi juntada com a impetração, e naquela que negou a revogação, constante da Id 5381925 e que se encontra vazada nos seguintes termos:

“Constam pedidos de revogação formulados pelas Defesas dos denunciados Rossicley Ribeiro da Silva, Jonny Kleiber de Almeida Santos, Marçal Monteiro de Azevedo e Rooslvet de Nazaré Silva.

......

Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, já que os autos se encontram em fase inicial de instrução e sequer houve a citação dos denunciados e, dado o
modus operandi
dos acusados narrados na inicial e pelo fato dos acusados serem policiais militares, resta segura a possibilidade de pôr em risco a instrução penal, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar, sob esse prisma, aqui avaliada. Além disso, há que se considerar a gravidade na prática do delito no caso em específico, vez que ao que se percebe da dinâmica dos fatos narrados na inicial, os denunciados agiram de forma violenta e audaciosa, ao aguardar a vítima no local onde residia sua genitora e, nesse contexto, as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade, sob pena de insatisfação geral da população, dada a reiterada prática delitiva. Em específico, mostra-se necessária a manutenção da custódia cautelar uma vez que, como asseverado anteriormente, a citação dos acusados não ocorreu e a continuidade da instrução processual corre o risco de ser prejudicada, pois, em liberdade, os denunciados podem gerar perigo tanto à sociedade quanto a marcha processual.

........

Já no que se refere as alegações do denunciado Roosevelt de Nazaré Silva acerca de contemporaneidade e desnecessidade da medida constritiva por ser primário e ostentar condições pessoais favoráveis, entendo não merecer prosperar pelo simples fato do denunciado estar na condição de foragido, com mandado de prisão contra si expedido e até a presente data não cumprido, o que ante a situação de não citado, impõe a necessidade de medida constritiva. O que se percebe é que diante de todos os pedidos formulados pelas defesas dos denunciados, não houve em nenhum deles, a alegação de qualquer fato novo capaz de trazer alteração ao status dos acusados, restando demonstrados, em cada situação, pelo menos, um dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Do exposto, ante o não cabimento de qualquer outra medida cautelar, com fundamento no artigo 312 do CPP, MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS ROSSICLEY RIBEIRO DA SILVA, JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS, MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO E ROOSLVET DE NAZARÉ SILVA, qualificados nos autos”. <sic>

Ora, a decisão que indeferiu ao paciente o pedido de revogação da decisão que decretou sua custódia cautelar,
data venia
, apresenta robusta fundamentação, lastreada em fatos concretos extraído dos autos e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em indícios de ser o autor intelectual do crime de homicídio cometido mediante promessa de recompensa e emboscada contra seu ex-cunhado para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.

4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 120.736/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 11/03/2020)”

Ressalta-se, ainda, que o paciente se encontra foragido, como consignado nas informações prestadas pelo juízo na Id 5381925, e, portanto, como já decidiu o Pretório Excelso,
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Concernente ao argumento da ausência de contemporaneidade em razão do evento delituoso ter ocorrido no dia 18/12/2017 e a decisão que decretou a custódia preventiva sido proferida em 14/04/2021, segundo o juízo, se deu após exaustiva investigação na busca da elucidação dos fatos, levando a representação pela prisão preventiva dos envolvidos e, assim, “Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes. (AgRg no HC 658.070/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 31/05/2021)”.

No mesmo sentido, tem-se que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)”.

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 20/10/2021